Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722131-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMINADABIA FRANCA ALVES FERREIRA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMINADABIA FRANCA ALVES FERREIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer que move em desfavor de AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência para obstar a demolição de sua casa. Em decisão de ID 12032146, indeferi a tutela recursal. Em ID 12040666, a agravante noticia a demolição do imóvel e aponta condutas que reputa ilegais supostamente praticadas por agentes da AGEFIS e por servidores do Judiciário, requerendo a adoção de providências em plantão judicial. Em decisão de ID 12041671, a douta desembargadora plantonista, com fundamento no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR n.o 1.851/2019, deixou de apreciar as alegações por entender que a situação não comporta medida de extrema urgência ou substancial gravidade que desautorize o conhecimento dos fatos pelo juízo natural de segundo grau competente para a causa. Em 22/10/2019, a agravante apresentou em ID 12148229, documento "em branco", conforme consta na certidão de ID 12649460. Decorrido o prazo legal sem manifestação da agravada em 12/12/2019 (ID 13235441). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o presente recurso de agravo de instrumento ataca a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor/agravante pretendia que a agravada (AGEFIS) se abstivesse da pratica do ato de demolição do imóvel descrito no feito. Contudo, observo que o presente recurso não deve ultrapassar a fase cognitiva, pela perda superveniente do objeto, porquanto o agravante noticia que a AGEFIS, em 18/10/2019, procedeu à demolição do imóvel. Com efeito, se o recurso foi proposto com o único propósito de obstar a demolição, mostra-se evidente a perda de objeto recursal. Quanto às denúncias trazidas aos autos pelo agravante, para adoção de providências, referentes a atos supostamente praticados por agentes da AGEFIS e por servidores do Judiciário, nada a prover, por verificar que a mesma petição apresentada no presente feito foi submetida ao juízo de primeiro grau, que já se pronunciou a respeito dos fatos apresentados, conforme se extrai da leitura do feito de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, pela sua superveniente prejudicialidade (art. 932, III, CPC). Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de janeiro de 2020 12:35:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator